Tribunal: TJES
Processo: 5003430-14.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003430-14.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RECORRIDO: AMADO DA CONCEICAO GOMES e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003430-14.2022.8.08.0030

RECORRENTE
: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES – SAAE

RECORRIDO:

AMADO DA CONCEIÇÃO GOMES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto p
elo recorrente/requerido
em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito,
condenando-o
ao pagamento de indenização por danos morais (R$
2.
0
0
0,00) ao requerente, por este ter ficado 04 (quatro) dias sem fornecimento de água administrado pela empresa ré.

Nos termos do recurso inominado pelo requerido, a sentença merece reforma, sustentando ausência de ato ilícito praticado, ao passo em que ocorre rompimento de adutora que abastecia o bairro do autor, teria sido fornecido caminhões-pipa para a população local em tempo célere, afastando assim a condenação imposta.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pelo
requerido, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o autor teve seu fornecimento de água interrompido pelo período de 07 (sete) dias, tendo acesso à água somente no quarto dia, quando a ré disponibilizou caminhões-pipa, e, entendendo por tempo excessivo, aju
izou
o requerente a presente demanda, postulando pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais,
e,
dito isto,
ressalta-se que a falta de abastecimento
e o período que se perdurou (04 dias)
é fato incontroverso, assim como o motivo, que se originou devido ao rompimento de adutora que abastecia o bairro de residência do autor.

Com efeito, em que peses as alegações d
o
recorrente/requerid
o
, em especial de ausência de ato ilícito praticado, vez que a suspensão do serviço se deu por motivo de serviço maior e ausência de falha na prestação de serviço vez que teria fornecido água para a população local celeremente, tais teses não devem prosperar, isso porque, uma vez presente evidente relação consumerista, incontroverso que
o fornecedor responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelas concessionárias de serviços públicos pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso.

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HOSPITAL. FATO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. IMPROCEDÊNCIA. A responsabilidade do hospital, pelo fato do serviço, é objetiva, se a pretensão indenizatória decorre de serviços referentes à exploração de sua atividade empresarial (art. 14 do CDC). Todavia, a responsabilidade objetiva do prestador pelo fato do serviço, não dispensa a autora do ônus da prova a respeito do próprio acidente do serviço. Alegado defeito na prestação dos serviços, consistente na negligência, imprudência e imperícia no atendimento prestado à autora na primeira internação, com a alegada alta prematura, não evidenciado. Agravamento do estado de saúde da autora, que retornou ao hospital/réu, decorrente do próprio acidente automobilístico sofrido, conjugado com sua idade avançada e as lesões preexistentes (alterações vertebrais discais degenerativas prévias ao acidente).

Posto isto
, importante trazer a baila que é de notório conhecimento que
o serviço prestado pela ré é essencial,
vez que o acesso à água é
direito humano essencial, fundamental e universal, intrinsecamente ligado com a dignidade de pessoa humana (Resolução 64/A/RES/64/292, de 28.07.2010, ONU)

e a sua falta, por si só, causa abalo àqueles que fazem uso dele, assim como a

falta de abastecimento por cerca de
04 dias consecutivos
se mostra capaz de ofender a dignidade do requerente
, de modo que se vota pela manutenção da r. sentença em reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar o ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entend
e
-se
por justo e proporcional
o valor fixado em sentença
(
R$
2,0
00,00
)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido
e
considerando a média aplicada no âmbito do Colegiado Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça Capixaba,
votando-se pela
manutenção da sentença nesse diapasão
,

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
mas
SE LHE

NEGA PROVIMENTO
,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, §3o do CPC

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.